Tribunal: TJBA
Processo: 8033974-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033974-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ELIZANGELA FERRAZ BORGES CALDEIRA e outros Advogado(s):EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica. A autora busca a imissão provisória na posse de área rural necessária à implantação de linha de transmissão, alegando urgência e tendo realizado o depósito do valor ofertado unilateralmente. A decisão recorrida indeferiu a imissão imediata, condicionando-a à realização de avaliação judicial prévia e nomeando perito para tal fim. A concessionária agrava, sustentando o preenchimento dos requisitos legais do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se, em ação de servidão administrativa com declaração de urgência e depósito do valor ofertado, é lícito ao magistrado condicionar a imissão provisória na posse à realização de avaliação judicial prévia do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece direito subjetivo do expropriante à imissão provisória na posse mediante a alegação de urgência e o depósito do valor cadastral ou ofertado, prescindindo de citação do réu ou de avaliação judicial prévia nesta fase processual. A Súmula 652 do STF consolidou o entendimento de que não contraria a Constituição Federal a imissão provisória na posse mediante depósito de valor apurado unilateralmente, uma vez que a exigência constitucional de "prévia e justa indenização" (art. 5º, XXIV, CF/88) refere-se à perda definitiva da propriedade ao final do processo, e não à transferência provisória da posse. A avaliação judicial prévia não é requisito para a imissão provisória quando presentes os pressupostos legais específicos da legislação expropriatória, sob pena de inviabilizar a celeridade necessária às obras de utilidade pública. No caso concreto, a Agravante comprovou a Declaração de Utilidade Pública (Resolução ANEEL), a urgência do empreendimento (Cronograma do Novo PAC) e o depósito integral da oferta baseada em laudo técnico. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033974-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e como apelada ELIZANGELA FERRAZ BORGES CALDEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .